Tribunal: TJBA
Processo: 0336778-24.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0336778-24.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE ALVES BARBOSA FILHO

Advogado(s)
:
ANDRE PACHECO RANGEL

APELADO: SUELY QUEIROZ DA SILVA

Advogado(s)
:
WAGNER SILVA SA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso para cassar a sentença que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento dos honorários periciais, ao reconhecer a hipossuficiência econômica do embargado demonstrada desde a contestação.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em (i) omissão ao não enfrentar questão relevante nos termos do art. 1.022, II e parágrafo único do CPC; e (ii) contradição interna que comprometa a coerência da decisão judicial.

III. Razões de decidir
Não há omissão, pois o acórdão enfrentou todos os pontos relevantes, inclusive a questão da gratuidade da justiça e a hipossuficiência do embargado à época da contestação.
Inexistência de contradição interna, porquanto as proposições do acórdão são logicamente compatíveis entre si, não havendo inadequação entre os fundamentos e a conclusão adotada.
Os embargos de declaração foram utilizados como sucedâneo recursal, com intuito de rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível na via eleita, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 0336778-24.2013.8.05.0001.1.ED, tendo, como Embargante,
SUELY QUEIROZ DA SILVA

e, como Embargado,
JOSE ALVES BARBOSA FILHO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER E REJEITAR ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos
term
os do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA